Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600540-09.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600540-09.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas, Regularização de Contas Eleitorais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600540-09.2024.6.16.0000, apresentado por Thiago de Souza Nunes, referentes às Eleições de
2018, Julgadas não prestadas por meio do Acórdão nº 55.018, publicado foi publicado no Diário da
Justiça Eletrônico nº 173, de 13 de setembro de 2019, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0603892-82.2018.6.16.0000. Relatou o Requerente que foi candidato a Deputado Estadual nas
Eleições de 2018 pelo partido Patriota. Informou que não houve movimentação financeira, não
abriu contas e tampouco teve gastos de campanha. (Requer o recebimento do requerimento de
regularização de omissão de contas do Requerente das Eleições de 2018, para após análise, julgar
as contas prestadas).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THIAGO DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963712
03/09/2024
15:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.863

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600540-09.2024.6.16.0000 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: THIAGO DE SOUZA NUNES
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

P E T I Ç Ã O . R E G U L A R I Z A Ç Ã O D E
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 1 8 . C O N T A S J U L G A D A S N Ã O
PRESTADAS. RESOLUÇÃO-TSE Nº
23.553/2017. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de regularização de prestação de
contas referente à arrecadação e aplicação
de recursos de campanha eleitoral de 2018.

2. As contas foram inicialmente julgadas
como não prestadas pelo Acórdão nº
55.018, transitado em julgado em 19 de
setembro de 2019.

3. O requerente busca regularizar a
situação para evitar os efeitos do
impedimento de obtenção de certidão de
quitação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Possibilidade de regularização das
contas eleitorais após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou não prestadas.

2. Exigências para o deferimento do pedido
de regularização conforme previsto no art.
Num. 43963712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315232247700000042917079
Número do documento: 24090315232247700000042917079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:21:06

G
83 da Resolução-TSE nº 23.553/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Resolução-TSE nº 23.553/2017
permite ao candidato, após o trânsito em
julgado da decisão que julga as contas
como não prestadas, requerer a
regularização para evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obtenção da
certidão de quitação eleitoral.

2. O pedido de regularização não implica
novo julgamento das contas, sendo
considerado apenas para fins de divulgação
e regularização no Cadastro Eleitoral.

3. A Seção de Contas Eleitorais constatou a
inexistência de irregularidades na aplicação
de recursos de campanha, possibilitando a
regularização solicitada.

V. DISPOSITIVO E TESE

4. Pedido de regularização das contas
deferido, para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral,
permitindo a obtenção da certidão de
quitação eleitoral.

5. A regularização das contas eleitorais
deve observar as disposições do art. 83 da
Resolução-TSE nº 23.553/2017.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução-TSE nº 23.553/2017, art. 83.

Jurisprudência relevante citada:

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº 060017183, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo
230, Data 26/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de contas, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Num. 43963712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315232247700000042917079
Número do documento: 24090315232247700000042917079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:21:06

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Eleitorais, com pedido liminar, apresentado por THIAGO DE SOUZA NUNES,
candidato a Deputado Estadual, pelo partido PATRIOTA, referente à arrecadação e
aplicação de recursos de campanha eleitoral de 2018.

Na petição de id. 43928255, o candidato requereu a concessão da Tutela
antecipada de urgência para excluir o Requerente dos cadastros de restrição de
elegibilidade com a consequente emissão de sua certidão de quitação e a regularização
da omissão ocorrida nos autos Prestação de Contas nº 0603892-82.2018.6.16.0000.

Na decisão de id. 43928505 deferiu-se parcialmente o pedido liminar, para
determinar ao Cartório Eleitoral a expedição de certidão de quitação, de forma manual, ao
eleitor, para o fim de atender a exigências específicas, relacionadas ao registro de
candidatura nas eleições de 2024.

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer técnico (id. 43932369),
apontando que:

i) mediante consulta ao sistema SPCE WEB 2018, verifica-se que houve
envio/entrega da prestação de contas final pelo sistema SPCE Cadastro
2018, com posterior entrega de mídia para validação nos sistemas eleitorais
na data de 05/08/2024, com número de controle 513210700000PR4669569;

ii) pelas instituições financeiras foram encaminhados extratos eletrônicos das
contas bancárias de campanha, constantes do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais de 2018 – SPCE WEB 2018, disponíveis para consulta na
página do TSE DIVULGACANDCONTAS, sem movimentação financeira;

iii) não constam registros de receitas e despesas pelo então candidato na
campanha eleitoral;

iv) conforme informações constantes no sistema SPCE-WEB 2018, não foram
identificados recebimentos de recursos de origem não identificada, tampouco
indícios de recebimento de recursos de fonte vedada;

v) não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
para o então candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral da
requerente, na forma do disposto no artigo 83, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.553/2017 (id. 43941749).

É o relatório.
Num. 43963712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315232247700000042917079
Número do documento: 24090315232247700000042917079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:21:06

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de prestação de contas,
referente à arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral de 2018, que
foram julgadas como não prestadas por meio do Acórdão nº 55.018, no processo de
Prestação de Contas sob o nº 0603892-82.2018.6.16.0000, transitado em julgado em 19
de setembro de 2019, consoante se infere da sua ementa abaixo transcrita:

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – CANDIDATO –
OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – CITAÇÃO REALIZADA
NOS TERMOS DO ARTIGO 52, § 6º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 –
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS - ARTIGO 77, IV, “a” DA
RESOLUÇÃO TSE 23.553/17. - IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.

1.As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições. Inteligência do art. 52 da Resolução TSE
23.553/2017.

2.A não prestação das contas após a citação do candidato para apresentá-las
nos termos do artigo 52, § 6º, IV, da Resolução TSE 23.553, com a
advertência expressa das consequências da não apresentação, impõe o
julgamento das contas não prestadas, com fulcro no art. 77, inciso IV, "a", da
Resolução TSE n° 23.553/2017.

3.A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato, acarreta o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 83, I, da Resolução-TSE nº 23.553/2017).

4.Contas julgadas não prestadas.

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente
às eleições de 2018 está prevista no art. 83 da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a
seguinte redação:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;

(...)
Num. 43963712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315232247700000042917079
Número do documento: 24090315232247700000042917079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:21:06

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;

(...)

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56
desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o
art. 57;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33
e 34 desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis serão
intimados para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará
o requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da
omissão, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.
Num. 43963712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315232247700000042917079
Número do documento: 24090315232247700000042917079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:21:06

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente
deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II
do caput e no § 4º deste artigo.

Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da
decisão, buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento para que seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura.

No entanto, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não
será objeto de novo julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou
desaprovação das contas, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

Esta Corte tem decidido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes
precedentes:

ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. PEDIDO DEFERIDO. 1. A
não prestação das contas impede que o candidato obtenha a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, no entanto, torna–se possível
buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos
do impedimento. 2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010, cujo
texto regulamenta as eleições de 2010, a qual o requerente participou,
menciona "as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo
considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura." 3. No
particular, a Seção de Contas Eleitorais deste e. Tribunal apurou a
inexistência de arrecadação de recursos de fonte vedada, a ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário,
bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada. 4. Pedido deferido para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº 060038137, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 234, Data
27/09/2022)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS. PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES.–TSE
Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS
PÚBLICOS. SUSPENSÃO DA PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA
Num. 43963712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315232247700000042917079
Número do documento: 24090315232247700000042917079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:21:06

QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO. 1. A verificação de
inexistência de recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada e de recursos públicos autoriza a regularização da situação do
requerente (art. 58 da Res.–TSE nº 23.604/2019). 2. O pedido não será
objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas
para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, bem como para
suspender a perda do direito ao recebimento da quota de Fundo Partidário.
3. Pedido deferido.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL nº 060017183, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 230, Data 26/09/2022).

Assim, o requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar
que o deferimento do pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores
decorrentes de irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos
de origem não identificada ou recebidos de fontes vedadas, como prevê o art. 83, § 5º da
Res. TSE nº 23.553/2017.

Na espécie, foi observado o procedimento previsto no art. 83, § 2º, V, que
prevê inicialmente o encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para
identificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada ou ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do
Fundo Partidário e de Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.

A Seção de Contas Eleitorais apontou que não houve recebimento de
recursos de fonte vedada, origem não identificada e bem como não houve repasse de
recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do
Fundo Partidário ao prestador de contas. Também, não constatou-se nenhuma
movimentação financeira de campanha decorrente do uso de recursos privados (Outros
Recursos).

Todavia, como o presente pedido não se presta a promover novo julgamento
das contas e considerando que não houve inconsistências apontadas financiadas com
recursos públicos (FEFC e Fundo Partidário), não havendo que se falar devolução,
conclui-se que não têm o condão de impedir a regularização das contas do requerente
para fins de regularização de seu cadastro eleitoral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por DEFERIR o pedido de regularização das contas
referente à arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral de 2018 de
THIAGO DE SOUZA NUNES, para o fim de divulgação e de regularização do Cadastro
Eleitoral, nos termos do art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, permitindo a
obtenção da certidão de quitação eleitoral.
Num. 43963712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315232247700000042917079
Número do documento: 24090315232247700000042917079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:21:06

Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para ciência e
providências.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600540-09.2024.6.16.0000 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: THIAGO DE SOUZA NUNES -
Advogada do REQUERENTE: SHEILA CASARIL - PR92547.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de contas, nos termos do voto
do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315232247700000042917079
Número do documento: 24090315232247700000042917079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:21:06